Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743188-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SCHMITT ROSA, MARCIA CRISTINA GRACA PARENTES CARVALHO ROSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 62 - SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E S P A C H O Observa-se, da consulta aos autos de referência, que o processo de origem foi sentenciado (ID no 252613904). Diante disso, e, em observância à proibição de decisão surpresa, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator